Tribunal: STF
Processo: RE 401519
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR
PÚBLICO. VENCIMENTOS. MANDADO DE SEGURANÇA. UNIÃO. TRÂNSITO EM
JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA.
O artigo 3º da Lei n. 4.348/64 dispõe que
os representantes judiciais das pessoas jurídicas de direito público
 devem ser intimados pessoalmente das decisões judiciais em que suas
 autoridades administrativas figurem como coatoras, contando-se o
prazo para recurso da juntada do mandado de intimação devidamente
cumprido ou do recebimento dos autos pelo representante judicial,
conforme o caso.
Agravo regimental a que se nega provimento.